Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718168-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANDO PEREIRA DA SILVA, IRACEMA AIRES DOS SANTOS, LAERTH REIS FRANCISCO DIAS, ROGERIO COSSICH FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007346-54.2015.8.07.0018, manejado em desfavor do Agravante por EVANDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, rejeitou a impugnação do ora Agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao valor do débito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ID 84475948 na qual o Distrito Federal sustenta que há excesso de execução decorrente da taxa de juros aplicada pela Contadoria. A parte exequente apresentou a petição ID 84820589, pugnando pela manutenção dos cálculos da Contadoria. Foi proferida a Decisão ID 85053747, que determinou a remessa dos autos a Contadoria. A Contadoria apresentou o parecer ID 85353345. Acerca do parecer da Contadoria manifestaram-se o exequente (ID 85865722) e o Distrito Federal (ID 87040446). É o relatório. Decido. A questão relevante é a forma de incidência dos juros de mora. A mora pode ser ex re, quando a obrigação é positiva, líquida e a termo, vale dizer, tem data e valor pré-ajustados para vencimento (art. 397, caput, do Código Civil). Nessa hipótese, os juros de mora incidem desde cada vencimento, pois a mora é constituída de pleno direito no vencimento. Não é o caso dos autos, pois o título determinou a incidência dos juros desde a citação. Assim, no caso concreto, fixou-se no título tratar-se de mora ex persona, vale dizer, reputa-se em mora o devedor desde a notificação judicial, no caso a citação (art. 397, parágrafo único, do CC). Nesse cenário, a taxa de juros deve ser computada desde a notificação até a data base do cálculo ou pagamento, independente das datas de vencimento das prestações inadimplidas. Isso porque, repito, a constituição da mora ex persona está vinculada a data da interpelação judicial, e não a data de vencimento das prestações, de modo que antes mesmo dos vencimentos supervenientes, o devedor já foi constituído em mora pela interpelação judicial. Nesse cenário, os cálculos do Distrito Federal não prosperam e a metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria do Juízo é a que melhor se amolda ao título judicial em execução. Portanto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e declaro líquido o débito de R$ 17.560,20 por credor, conforme planilhas ID 81359298. 1 _ Intimem-se os credores para que indiquem no prazo de 3 dias úteis se possuem interesse na renúncia do crédito naquilo que excede 10 salários mínimos, para receberem por meio de RPV ou se preferem o valor integral por meio de precatório. O silêncio será interpretado como preferência pelo pagamento pela via do precatório. 2 _ Preclusa a decisão, expeçam-se os precatórios ou RPV. 3 _ Sem outros requerimentos ao arquivo para aguardar o pagamento. 4 _ Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se em definitivo. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a “Contadoria Judicial computou os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, no entanto não procedeu com o decréscimo mensal a partir da data da Citação” (Num. 26254504 - Pág. 4), o que fez gerar execução nos cálculos homologados. Argumenta o Recorrente que “não confere a declaração da d. Contadoria Judicial que diz que o DF apresentou juros a partir do vencimento de cada parcela. Ressalta-se mais uma vez que computamos juros desde a data da citação, que se deu em 16/04/2015 e que resultou no percentual de 27,12% e posteriormente realizamos o decréscimo desde a data da Citação. Quando chegou na primeira parcela devida (dezembro/2017) os juros já estavam no percentual de 7,07%.” (Num. 26254504 - Pág. 5). Conclui o Agravante que, desse modo, “torna-se evidente o excesso de execução, ou seja, a execução impugnada padece de excesso, na medida em que a Contadoria Judicial não procedeu ao decréscimo dos juros de mora a partir da data de citação, em abril/2015.” (Num. 26254504 - Pág. 5). Colaciona precedente que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “para cassar/reformar totalmente a decisão agravada.” (Num. 26254504 - Pág. 9). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007346-54.2015.8.07.0018, rejeitou a impugnação do ora Agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao valor do débito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, é certo que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade, o que não ocorre com o laudo produzido unilateralmente pela parte e, assim, para afastar tal presunção, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. As razões recursais veiculam alegação de equívoco na forma de cálculo dos juros moratórios e a Contadoria do Juízo, por sua vez, instada a se manifestar sobre o questionamento do Agravante, atestou o seguinte no ID Num. 85353345 do Feito originário: “Senhor(a) Juiz(a), Esta Contadoria Judicial esclarece que nas ações movidas contra a fazenda pública são utilizadas duas metodologias, uma com juros a partir da citação, entretanto, decrescentes a partir do vencimento de cada parcela e outra com os juros fixados na citação sem decréscimos. O DF na id. 75100013, calcula os valores com uma terceira metodologia marca a data fixa da citação e decresce mensalmente a partir da citação, agora o DF altera seus cálculos e apresenta juros a partir do vencimento de cada parcela. Esta Contadoria Judicial utilizou o método de fixação dos juros a partir da citação sem decréscimo. Assim, resta saber qual metodologia deve ser adotada.” (Grifei). Assim como consignado na decisão agravada, os cálculos da Contadoria Judicial, salvo melhor juízo, estão de acordo com o que consta da sentença quanto aos juros moratórios: “Sobre a quantia devida incidirão correção monetária, a contar de quando deveria ter sido realizado o pagamento das parcelas precitadas, e juros de mora, desde a citação, na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no. 11.960/2009” (Grifei). Nesse descortino, em princípio, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos cálculos ora fustigados. Exemplificativos dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ERRO. INCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” (Acórdão 1303904, 07266992020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM AS CONTAS APRESENTADAS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo em consonância com os parâmetros contratuais e de acordo com o julgado, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes. 2. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1269851, 07122809220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador